Tribunal: TJDFT
Processo: 0736007-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PREVENÇÃO DO JUÍZO
1. Conflito de competência instaurado entre varas de Família de Sobradinho e Taguatinga.
2. A propositura de ação anterior, com identidade de partes e objeto, ainda que extinta sem julgamento de mérito, gera a prevenção do Juízo, a teor do art. 286, II do CPC.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo SUSCITANTE, da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, para processar e julgar o processo originário.